Tribunal: TJDFT
Processo: 0017241-66.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. PARTICULAR. FRAUDE. NÃO CONFIGURADA. ART. 231, VIII, DO CTB. MULTA E APREENSÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 28 DA LEI DISTRITAL N. 239/92. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 661.702/DF (TEMA 546). COMPATIBILIDADE ACÓRDÃO ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

1. É constitucional a norma distrital relativa à organização de serviço público de transporte coletivo, consoante o art. 30, V, da CRFB, tal qual a normativa decorrente do art. 28, caput, da Lei Distrital n. 239/92, que prevê a possibilidade do cometimento de fraude a este sistema, através da realização deste transporte por não permissionário ou concessionário, apesar da inconstitucionalidade do parágrafo sétimo deste artigo, conforme decidido pelo e. STF, por condicionar a liberação dos veículos apreendidos ao "pagamento das multas, preços públicos e demais encargos devidos ao Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos - DMTU e Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF", com descumprimento, no caso do § 7o, ao princípio do devido processo legal (incluso o administrativo). (RE n. 661.702/DF, Tema 546).

2. O transporte coletivo e irregular de passageiros, efetuado em veículo particular, que não reúne características e potencialidade para fraudar o sistema de transporte coletivo, não configura infração ao art. 28, caput, da Lei Distrital n. 239/92, mas infração ao art. 231, VIII, do CTB, por se tratar de ato que diz respeito à segurança do trânsito, ressalvada a comprovação da carona e da não exigência de remuneração.

3. A decisão desta Turma não contraria o decidido pelo STF. Acórdão mantido.

4. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais não majorados, uma vez que o recurso foi interposto sob a égide processual anterior.